Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710891-24.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, VALDERIZA MARIA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intimem-se Márcio Pereira de Oliveira e Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira para manifestarem-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator